Tribunal: TJMT
Processo: 8089230-72.2016.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DESBLOQUEIO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE DECISAO. JUÍZO TRABALHISTA. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Houve determinação judicial de desbloqueio de valor, proferida pelo juízo da 3a vara do Trabalho de Cuiabá/MT.
2. O pedido de cumprimento da decisão judicial e a análise de danos morais decorrentes de seu não cumprimento, devem ser direcionados ao juízo competente.
3. Sentença de incompetência mantida.
4. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8089230-72.2016.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO ORLANDO COSTA - CPF: 229.942.201-30 (RECORRENTE), FABIO MATHEUS MARQUES - CPF: 832.405.271-20 (ADVOGADO), FERNANDA CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 923.014.011-20 (ADVOGADO), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), TATIANA GABRIEL FERREIRA - CPF: 824.229.581-68 (RECORRIDO), CLADEMIR FERREIRA - CPF: 762.183.179-00 (RECORRIDO), PROTECAO ASSESSORIA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 02.234.931/0001-80 (RECORRIDO), TELE PIZZA COMERCIO DE PIZZA LTDA EPP (RECORRIDO), RENATA FERNANDES LIMA - CPF: 000.489.661-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023